Tribunal: TJDFT
Processo: 0709252-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709252-23.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CENTER CICLO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM CRÉDITO DE PRECATÓRIO. REFAZ III. LEI N. 781/2008. PRESCRIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Extrai-se dos autos que o autor requereu, em 15.12.2008, no âmbito do programa REFAZ III, regido pela Lei Complementar 781/2008, a compensação de débitos tributários com crédito de precatório, que deu origem ao Processo Administrativo no 0042-007869/2008. 1.1. Em 2024, em razão de o contribuinte não ter quitado o valor cobrado, o Distrito Federal cancelou o Parcelamento no 7200005909, sem aproveitar o valor líquido compensável do precatório, e inscreveu todo o débito em dívida ativa, atualizado. 2. O pedido de compensação se equivale ao reconhecimento de dívida pelo contribuinte, logo, interrompe o prazo prescricional, nos termos do artigo 174, parágrafo único, IV, do CTN. No caso em exame, a prescrição foi interrompida pela apresentação pelo contribuinte do Termo de Opção para Compensação de Débitos com Créditos de Precatórios e foi reiniciada na data do ato que a interrompeu. 3. Concluir pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto pendente de análise o pedido administrativo de compensação, quando a Administração se manteve inerte por mais de 14 anos até verificar que o crédito relativo ao precatório seria insuficiente para a compensação pretendida, vai de encontro aos princípios da razoabilidade e segurança jurídica. 4. O pedido de compensação de débito tributário não se encontra previsto no taxativo rol do art. 151 do CTN, a afastar a hipótese de suspensão do crédito tributário, prevista no artigo 151, III, do CTN. 5. A lei distrital não indica prazo para a homologação do pedido de compensação do crédito tributário, logo deve ser aplicada a Lei Federal n. 9.430/96, que prevê, em seu artigo 74, § 2o, que a Administração Tributária tem o prazo de 5 anos para homologar a compensação declarada, sob pena de homologação tácita. 6. No caso concreto, por considerar homologado o pedido de compensação de forma tácita, a prescrição se operou em relação à diferença apontada no parecer apresentado pelo Distrito Federal em razão de o valor do precatório ser insuficiente para compensar todo o débito tributário. 7. Apelação provida. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 151, inciso III, do CTN, sustentando que a suspensão da exigibilidade é uma condição sine qua non para que qualquer compensação possa ser efetivada, razão pela qual é possível a cobrança do crédito; c) artigos 156, inciso II, e 170, ambos do CTN, asseverando inexistir a previsão de extinção do crédito tributário por homologação tácita de compensação com precatório; d) artigos 170-A do CTN e 100 da Constituição Federal, afirmando que a inércia administrativa não pode ser equiparada à homologação expressa; e) artigo 174 do CTN, defendendo a inocorrência da prescrição, ao argumento de que o prazo teria sido interrompido e, não havendo suspensão da exigibilidade, o ente público manteve sua prerrogativa de cobrança, que foi exercida com a inscrição em dívida ativa e a notificação do contribuinte. Requer a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas em nome do procurador signatário. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 151, inciso III, 156, inciso II, 170 e 170-A, todos do CTN. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto aos pedidos de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do procurador signatário, tendo em vista o convênio firmado pela Procuradoria Geral do Distrito Federal com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18